Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE MORAIS PINTO - CPF: 064.557.251-90 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE FATURAS TELEFÔNICAS – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se à relação jurídica formalizada entre as partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000903-34.2020.8.11.0002

APELANTE:

MICHELE MORAIS PINTO

APELADO:

VIVO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MICHELE MORAIS PINTO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, MMa Juíza Ester Belém Nunes, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais no 1000903-34.2020.8.11.0002
,
ajuizada em face de
VIVO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
. Além disso, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

A apelante, em suas razões recursais aduz que a recorrida não apresentou nenhum contrato de prestação de serviço formulado entre as partes ou gravação telefônica, ressaltando que ela apenas apresentou telas sistêmicas, onde sequer constam dados da recorrente, como seu CPF.

Discorre que jamais solicitou ou utilizou dos serviços da recorrida, que pudesse originar os débitos, pois utiliza uma linha telefônica na modalidade pré-paga, que como sabemos não gera nenhum débito ao consumidor.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos na inicial porque o endereço constante na fatura telefônica é o mesmo constante nos sistemas de acesso pelo Poder Judiciária, no entanto, sustenta que tal informação não é suficiente para validar uma suposta contratação, onde se exige um contrato válido.

Menciona que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se faz necessária à inversão do ônus da prova, a luz do artigo 4o, inciso I do CDC.

Ato contínuo, salienta que faz jus ao dano moral, pois teve seu nome negativado em razão de uma dívida que não contratou. Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 118502032).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a autora habilitou a linha telefônica no (65) 3043-0253, em 30.03.2015, no pacote de serviços Vivo Fixo Ilimitado, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo que restou adimplente com as faturas entre abril de 2015 a abril de 2017, no entanto, deixou de saldar as faturas de maio e junho de 2017, fato gerador do incontestável débito no valor de R$65,22 (sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Ressalta que a referida linha foi definitivamente cancelada em 22/05/2017, em contrapartida, a autora deixou de saldar a dívida remanescente, razão pela qual teve seu nome negativado.

Aduz que do conjunto probatório carreado para os autos, não há como se negar a eficácia probatória das telas sistêmicas ora juntadas, até mesmo porque se infere que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Explica que a Lei no 9.472/97 e Lei no 12.485/11, estabelece a universalização dos serviços de telecomunicação, permitindo, nesse contexto, a contratação de serviços por meio não escrito. Somado a isso, informa que a Resolução 632/2014, da Anatel, estipula um prazo de 6 (seis) meses para a guarda e a manutenção das gravações sobre as tratativas entre as partes, fazendo com que sequer seja possível, em muitos casos, a apresentação do instrumento contratual firmado com o(a) consumidor(a).

Alternativamente, caso fixada a indenização por danos morais, pugna para que a incidência dos juros seja a partir do arbitramento e que os honorários de sucumbência sejam fixados no mínimo legal (Id. 118502038).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 118803496).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é válida ou não a instalação da linha telefônica (65) 3043-0253, efetivada em 30.03.2015, no pacote de serviços Vivo Fixo Ilimitado, e se a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência gera o dano moral.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial discorrendo que “
foram realizadas pesquisas de endereço da parte autora nos sistemas TRE/SIEL e Infoseg, sendo indicado pela Justiça Eleitoral e Denatran contendo o mesmo endereço de envio das faturas juntadas na contestação pelo réu
” (sic).

A apelante se insurge argumentando que nunca contratou os serviços da recorrida e, portanto, o débito é indevido assim como a consequentemente negativação.

Pois bem. No caso em análise, tenho que razão não assiste a apelante.

É que não se constata a verossimilhança das alegações dispendidas pela apelante, uma vez que há nos autos, documentos que comprovam a contratação e utilização dos serviços, o que ensejou a cobrança e posterior negativação pela apelada.

Os documentos apresentados pela apelada quando apresentação de sua defesa apontam as faturas telefônicas, referente ao telefone fixo (65) 3043-0253, no plano “PA - 112 - VIVO FIXO ILIMITADO”, vencida em
26/05/2017
e
26/06/2017
(id. 118502012) e relatório de chamadas no período de
31/03/2015
a
22/05/2017
(id. 118502013 - Pág. 1 a 139), que estão aptos a demonstrar a existência da relação contratual, assim como a inexistência de cobrança indevida, tal como reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a afirmação da autora, ora apelante de que nunca teria realizado contrato com a empresa ré, decai quando a empresa requerida traz aos autos, além de telas sistêmicas, o pagamento de faturas efetuadas pela autora ao longo período de
abr/2015
a
abr/2017
; e também comprova a utilização dos serviços por muitos anos (de
31/03/2015
a
22/05/2017)
, e ainda que as faturas eram encaminhadas para o endereço da autora, que é o mesmo constante no sistemas de acesso pelo Poder Judiciário, demonstrando, assim, a existência da relação jurídica entre as partes.

Ademais, em que pese a recorrente alegar que a empresa ré não colacionou qualquer prova que tenha o condão de afastar a ilegalidade da cobrança, nota-se que a parte requerente, também, não trouxe comprovantes de que adimpliu as faturas que deram ensejo à anotação de seu nome no rol de mal pagadores, ou qualquer outro documento que corroborasse, ainda que minimamente, com os fatos alegados, de modo que não se desincumbiu do mínimo ônus de prova que deveria produzir, a teor do art. 371, inciso I do CPC.

À vista disso, assim como o Magistrado Singular, entendo que os documentos foram suficientes para demonstrar que a autora contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica.

Portanto, evidente que a empresa apelada agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera por consequência a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Por isso, comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA
– JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se aos contratos celebrados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.
Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC. (TJ-MT 10051949420198110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA
- CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência”
. (TJ-MT - AC: 00015182420158110032 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA
- CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.
A exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação. (TJ-MT - AC: 10000478120188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022